Tribunal: STF
Processo: ARE 1486346
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 20, p. 2):



    “Previdência Privada - Pedidos de cessação das contribuições para o denominado "Plano A", transformado em "Plano 4819" e de devolução de valores recolhidos Procedência parcial - Benefício custeado totalmente pelo Estado - Inadmissibilidade dos descontos - Falta de previsão legal - Contribuição sem a respectiva contraprestação - Configurado enriquecimento sem causa Jurisprudência - Legitimidade de parte passiva reconhecida Prescrição trienal Reconhecimento Sentença parcialmente reformada Apelos das rés parcialmente providos, desprovido o apelo dos autores.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 28).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 13, §1º, da lei complementar nº 109/01. Nas razões recursais, sustenta-se (eDOC 32, p. 10):



    “Conforme fartamente aduzido nos autos, cabe à Fazenda do Estado de São Paulo a obrigação de pagar a complementação de aposentadoria instituída pela Lei nº 4.819/58, mas que é a Fundação CESP que vem realizando o desconto sob as variadas rubricas de contribuições previdenciárias, tais como “Contribuição Benefício Fazenda do Estado Lei 4819, de 1958” e “Contribuição de Complementação de Aposentadoria” etc, razão pela qual é a única legitimada para figurar no polo passivo de processo que visa a cessação do desconto das contribuições previdenciárias e a restituição dos valores indevidamente descontados.



    Isso significa Exas. que, conforme demonstrado acima, esta Recorrente não detém relação alguma com os descontos realizados, razão pela qual, ela não tem como proceder com a sua cessação, cabendo tão somente à Fundação CESP esta responsabilidade.”



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ante o óbice da Súmula 284 do STF (eDOC 54).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observa-se a ausência de indicação, expressa, dos dispositivos constitucionais dados como contrariados no apelo extremo. Incide, portanto, a Súmula 284 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. REFERÊNCIA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO. SÚMULA/STF 284. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA OU INDIRETA. 1. A simples referência a principio ou dispositivo constitucional não consubstancia, por si só, impugnação a fundamento do acórdão, fazendo-se necessária a demonstração do aspecto específico da pretendida ofensa à Constituição. Precedentes. 2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade a princípios constitucionais, quando sua verificação pressuponha rever interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Precedentes 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 785.224-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 15.03.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE  INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL PRETENSAMENTE CONTRARIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 890.656-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.8.2015).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015 e no art. 327, § 1°, do RISTF. II - Os recorrentes, nas razões do recurso extraordinário, devem indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF). III – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.340.249-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTORA CARECEDORA DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DOS DISPOSITIVOS DADOS COMO CONTRARIADOS. SÚMULA 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONTÉM FUNDAMENTO SUFICIENTE INFRACONSTITUCIONAL PARA A SUA MANUTENÇÃO. SÚMULA 283 DO STF. 1. A ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. O fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, relativo à carência do direito de ação, restou precluso, em decorrência do não conhecimento do recurso especial. Incide, portanto, na espécie o óbice da Súmula 283 do STF. Além disso, as razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do aresto impugnado. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE 1.375.437-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.11.2022). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente